Tribunal: TJDFT
Processo: 0748525-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748525-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA JACIRA ANZORENA DOS SANTOS EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão desta 2a Turma Cível do TJDFT. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator